Tribunal: TJDFT
Processo: 0712703-26.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM BANCOS DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ILEGALIDADE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. FIXAÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O § 1o do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor-CDC exige que os dados inseridos em bancos de dados de proteção ao crédito sejam objetivos, claros e verdadeiros. Nessa linha, a Lei 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) – institui, no art. 6o, a boa-fé objetiva e o princípio da qualidade dos dados, que devem ser exatos, claros e relevantes.
2. A informação deve ser veraz. O consumidor cujas informações registradas são inexatas ou inverídicas, além de avaliado incorretamente pelo consulente, é ofendido em seus direitos da personalidade, particularmente no tocante à honra. Atribui-se – indevidamente – a condição de mau pagador. A inserção indevida do nome do consumidor em tais bancos de dados gera o dever de compensar os danos morais sofridos.
3. Na hipótese, o dano moral decorre tanto da inscrição indevida em banco de dados de proteção ao crédito, quanto das cobranças ilegais feitas ao apelante, que ofendem a integridade psíquica do recorrente.
4. De qualquer modo, é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que a inscrição indevida em bancos de dados de proteção ao crédito configura o que a Corte denomina, dano moral in re ipsa. O consumidor só precisa demonstrar que o registro foi indevido. Não há necessidade de demonstrar a afetação do estado anímico (dor) ou mesmo ofensa a qualquer outro direito da personalidade.
5. A Súmula 385 do STJ dispõe: "Da anotação em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por danos moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento". Na hipótese, o apelante não possuía registros de débitos preexistentes. Dano moral reconhecido. Compensação fixada em R$ 3.000,00.
6. Recurso conhecido e provido. Honorários majorados.